Tribunal: TCU
Processo: 023.508/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar dano identificado em contrato celebrado para prestar serviços de inspeção em equipamentos de movimentação de carga de suas unidades marítimas (UN-RIO).

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. João Luís do Vale Batista e Sr. Sergio Leandro Lemos contra o Acórdão 1889/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados.